Tribunal: TJMT
Processo: 1022024-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
RED no 1022024-90.2021.8.11.0000 – ID no 115181619
EMBARGANTE: JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO
EMBARGADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
Vistos etc.
JOÃO MEDEIROS RAMOS NETO interpôs os presentes embargos de declaração de ID no 115181619 objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando a decisão monocrática de ID no 113391951 que, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1022024-90.2021.8.11.0000, indeferiu a liminar recursal, mantendo a decisão de 1a grau que deixou para analisá-las juntamente com mérito as matérias de ordem pública levantadas pelo requerido, ora embargante (decadência e prescrição).
Em suma, aduz o embargante tão somente que a decisão resta omissa e contraditória, sob o argumento de que existe no ordenamento jurídico pátrio previsão específica para a suspensão do processo no caso em debate, citando para tanto a alínea “a” do inciso V, do artigo 313 do CPC/15.
Por fim, pugna para que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, de modo a sanar a omissão e a contradição da decisão embargada, bem como prequestiona a matéria em discussão. .
As contrarrazões vieram no ID no 116350494, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
D E C I D O.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a contradição é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão monocrática, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo a decisão monocrática em que o embargante afirma ser omissa e contraditória:
“Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, inexiste no ordenamento jurídico, especificamente no artigo 313 do CPC/15, previsão legal para suspensão do processo até que seja decidida eventual decadência ou prescrição.
Ademais, as razões que embasam as pretensões da parte agravante se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria ação principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora”
Portanto, como se verifica, as questões trazidas nos embargos de declaração foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pela decisão monocrática embargada, logo, se o embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.
Ademais, é importante salientar que a decisão recorrida trata de uma liminar recursal, cuja análise das provas é de cognição superficial, ou seja, de profundidade mínima na cognição, onde não se busca a certeza, mas, sim, a aparência ou a verossimilhança do direito invocado.
Se não bastasse, o embargante se equivocou ao afirmar que no caso era perfeitamente cabível a suspensão dos autos na origem nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15:
“Art. 313. Suspende -se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”
Com efeito, o referido dispositivo legal menciona a suspensão quando existir outra causa, ou seja, outro processo em andamento, cujo julgamento refletirá no processo principal, que originou o recurso de agravo de instrumento, que não é o caso dos autos, já que a pretensão da embargante é a suspensão dos próprios autos principais, inexistido outra causa.
Em outras palavras: o embargante não menciona outra causa ou outro processo pendente de julgamento, que justificasse a suspensão do processo principal, sendo assim, equivocada a interpretação do dispositivo legal.
A bem da verdade, o embargado pretende rediscutir a matéria, o que não é admitido em seara de embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
P.I.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora